Tribunal: TJES
Processo: 5033033-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033033-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: ARAUJO RENTACAR EIRELI - EPP
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1
. Cuida-se de ação em que a autora pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos materiais, em razão de colisão com animal silvestre em rodovia pedagiada, administrada pela demandada. O juízo de origem julgou procedente o pedido autoral. A parte ré pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a condenação. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção do julgado.

2.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, tema n.º 451 das teses de repercussão geral: “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

3.
Quanto à responsabilidade da ré, há entendimento sedimentado no TJES: “
Há relação de consumo entre o usuário e a concessionária que administra rodovia pública mediante cobrança de pedágio, atraindo a responsabilidade objetiva por danos resultantes de acidentes automobilísticos provocados pelo ingresso de animais na pista, pois cabe a ela zelar pela segurança e tranquilidade do tráfego em toda a área concedida pelo Poder Público, o que se insere no próprio risco de sua atividade econômica.[...]
” (TJES, Apelação, 024120112875, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 25/07/2019). Aplica-se, assim, a inversão do ônus probatório em favor do consumidor (art. 6º, inc. VIII do CDC), cabendo registrar que o autor ainda apresentou indícios probatórios (fotos e boletim de ocorrência) de suas alegações. A requerida, por outro lado, não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falhas na prestação dos serviços, pois deixou de apresentar imagens de câmeras de segurança, relatórios de fiscalização e demais documentos que deveriam estar em seu poder, razão pela qual conclui-se pela ocorrência do acidente conforme narrado na petição de ingresso.

4
. No caso vertente, verificou-se a existência de falha nos serviços prestados pela recorrente, consubstanciada na omissão em garantir a segurança de quem trafega em rodovia por ela administrada, eis que houve o atropelamento de um animal silvestre. Quanto a este ponto, não houve comprovação de existência de excludente de responsabilidade. Vale ressaltar que eventual responsabilidade de terceiro (proprietário do animal) não elide a da concessionária da rodovia, ressalvada a possibilidade de demandá-lo em via regressiva. “
A presença de animais na pista de rodovia sob o regime de concessão constitui fortuito interno, sendo fato previsível e evitável.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050160033077, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, DJe: 03/11/2021). Acrescente-se que recentemente (agosto de 2024) a matéria foi tema de julgamento em sede de recurso repetitivo que tramitou no STJ , Tema 1.122, estabelecendo-se a tese de que as concessionárias de rodovias respondem, independentemente de culpa, pelos danos causados por acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas sob concessão, aplicando-se o CDC e a Lei das Concessões (Lei nº 8.987/95).

5.
Os danos materiais foram adequadamente comprovados, através de documentos idôneos minuciosamente analisados pelo juízo de origem, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, conforme faculta o art. 46 da Lei 9099/95.

6.
Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)